Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. ÔNUS DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.

2. Verificando-se que a relação jurídica mantida entre os autores e a empresa ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), certo é que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil” constitui direito básico do consumidor.

3. O fornecimento das imagens do circuito de segurança da empresa ré, que têm o condão de esclarecer os fatos e facilitar a defesa do direito dos autores em Juízo, nos termos do supracitado art. 6o, VIII, do CDC, constitui prova impossível para os agravantes, devendo tal ônus recair sobre a ré agravada, fornecedora dos serviços.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.